Tribunal: TJMT
Processo: 1031787-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Servidores públicos estaduais. Papiloscopistas da politec/mt. Jornada de trabalho em regime de plantão. Ato administrativo infralegal. Tutela de urgência. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por associação de classe contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031787-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Servidores públicos estaduais. Papiloscopistas da
politec
/
mt
. Jornada de trabalho em regime de plantão. Ato administrativo infralegal. Tutela de urgência. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por associação de classe contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação coletiva, a qual visa à declaração de nulidade da Instrução Normativa nº 001/2024/CPCT/POLITEC/SESP e da Portaria Conjunta nº 001/2024/DMIT/DI/DG/POLITEC, por
alegada extrapolação da jornada de trabalho legal dos papiloscopistas da POLITEC/MT. Sustenta-se que os atos normativos instituíram carga horária mensal de até 192 horas, em desacordo com o limite de 30 ou 40 horas semanais previsto na Lei Estadual nº 8.321/2005.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os atos normativos impugnados extrapolam os limites legais da jornada de trabalho dos papiloscopistas; (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

III.
R
azões de decidir

3.
A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
O pedido de liminar visa à suspensão dos efeitos dos atos normativos, o que implica antecipação dos efeitos da tutela final e esgota, ainda que parcialmente, o objeto da ação, sendo vedada sua concessão conforme jurisprudência do STF na ADC 04.

5.
A Lei Estadual nº 8.321/2005, em sua redação atual dada pela Lei nº 12.433/2024, prevê expressamente a possibilidade de jornada especial de trabalho em regime de plantão, a ser regulamentada por norma específica.

6.
A Instrução Normativa e a Portaria Conjunta impugnadas apenas regulamentam, no exercício da
função administrativa, a organização dos plantões, sem inovar no ordenamento jurídico ou violar o princípio da legalidade.

7.
Não há prova inequívoca de que a jornada de plantão estabelecida ultrapasse os limites legais de forma sistemática, tampouco há demonstração de risco concreto e iminente de dano, apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

IV.
Dispositivo

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 8.321/2005, art. 12, III (com redação dada pela Lei nº 12.433/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 4, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, j. 24.11.1999.

STJ -
AgInt
no RMS: 52292 MG 2016/0274325-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2017

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto pela ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCÓPICOS – AMPP contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Tutela Antecipada de Urgência (processo nº 1033346-76.2024.8.11.0041), que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da Instrução Normativa nº 001/2024/CPCT/POLITEC/SESP e da Portaria Conjunta nº 001/2024/DMIT/DI/DG/POLITEC.

A agravante sustenta que referidas normativas, editadas no âmbito da Polícia Científica do Estado de Mato Grosso (POLITEC), aumentaram de forma indevida a carga horária dos papiloscopistas para até 192 horas mensais, em violação à jornada semanal máxima de 40 horas prevista na Lei Estadual nº 8.321/2005. Argumenta que tais atos infralegais extrapolam o poder regulamentar ao imporem nova jornada sem respaldo legal, configurando ilegalidade.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que a normativa apenas regulamentaria o cumprimento da carga horária legalmente prevista, não havendo alteração substancial na jornada de trabalho dos servidores. Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

No presente agravo, a recorrente insiste na tese de ilegalidade das normativas por supostamente ampliarem, de forma indireta e indevida, a jornada de trabalho dos papiloscopistas estaduais, violando disposição legal expressa.

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento adotado na instância singular.

Houve indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025